Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE URGÊNCIA PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. HÉRNIA. MENOR. DANOS. MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com hérnia inguino-escrotal à direita e hérnia inguinal à esquerda, com indicação do profissional assistente de cirurgia em caráter de emergência.

2. Nos termos do enunciado da Súmula no. 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"

3. As operadoras de planos de saúde não podem ponderar a oportunidade e conveniência de uma cirurgia de emergência – ressalte-se de um menor, que sequer pode expressar o que está sentido, uma vez que cabe apenas ao médico que o acompanha, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes: Acórdão 1199066, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 18/9/2019, Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

5. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Precedentes. TJDFT.

6. Não demonstrado que o valor é excessivo, nem que o prazo fixado é exíguo, mormente quando a parte não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado, não subsiste a pretensão de modificação das astreintes.

7. Recurso não provido.